Tribunal: STF
Processo: Rcl 63961
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Distribuidora de Alumínio S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000822-09.2014.5.02.0263, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou profissional autônomo para prestação de serviços e que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Incontroverso nos autos que o autor trabalhou para a reclamada na função de vendedor interno, restando em discussão apenas a validade na forma de contratação por intermédio de uma "... empresa informal...", conforme admite a defesa, reafirmada pelo depoimento pessoal. 



    O sócio afirma, ainda, que havia vendedores internos, embora não fossem empregados. 



    [...] Afasta-se, desde logo, o argumento de que a reclamada somente realizava vendas por atacado, eis que consta no objeto social "comércio", não excepcionando qualquer modalidade. 



    Dessa forma, as atividades desempenhadas pelo reclamante, voltadas para as vendas, ainda que a varejo, inserem-se na atividade-fim da reclamada, que explora o comércio de metais. 



    Competia à ré comprovar a existência da sociedade constituída pelo Sr. Sérgio Calçada, da qual, segundo alega, o autor era contratado, bem como o contrato de natureza civil para venda dos produtos. E, a prova produzida nos autos não favoreceu a tese defensiva. 



    [...] O teor do depoimento pessoal do sócio, por si só, é suficiente para demonstrar que os empregados já trabalhavam na empresa quando foram orientados a constituírem pessoa jurídica procedimento que se mostra contrário à legislação vigente. 



    A despeito dos termos da defesa e das declarações do sócio, a prova oral indica a existência de relação de emprego entre as partes. E nem se diga que a condição profissional do autor, por ser pessoa experiente e esclarecida, seja impedimento ao reconhecimento do vínculo. A lei aplica-se e todos. 



    [...] Assim sendo, os elementos constantes nos autos demonstram a prestação de serviços do autor em favor da reclamada com a existência dos requisitos nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme reconhecido na sentença.



    Observo que, na hipótese, foi considerada ilícita a terceirização em questão, por envolver atividade-fim da tomadora de serviços.



    Não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente